Tribunal: CARF
Processo: 10320.003166/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE CAIXA. MÚTUO COM PESSOA LIGADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 9o do Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração contábil, mantida com observância das disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar sua inveracidade. No entanto, é obrigação do contribuinte manter os documentos que lastreiam os referidos registros contábeis, de forma que, na sua ausência, as despesas podem ser glosadas pela Autoridade Fiscal. Não estando comprovada a origem dos valores escriturados na contabilidade da empresa a título de mútuo com pessoa ligada, deve ser mantido o lançamento.
IRPJ. DESPESA OPERACIONAL. DEDUTIBILIDADE. EVENTOS PROMOVIDOS POR EMISSORA DE TELEVISÃO. VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
As despesas exigidas pela atividade da empresa, desde que não computadas nos custos e usuais ou normais, estão contempladas na regra geral de dedutibilidade do art. 47 da Lei no 4.506/1964; enquanto as demais, inclusive aquelas úteis à atividade, somente serão dedutíveis quando o legislador assim optar.
Os gastos com eventos e entretenimento, em tese, podem ser considerados despesas operacionais quando incorridos por uma emissora de televisão. Isso porque os eventos, podem, eventualmente, veicular a marca da emissora, sua realização pode gerar conteúdo para os programas de televisão, dentre outras possibilidades. No entanto, o ônus de comprovar a vinculação dos gastos com a atividade da empresa é do contribuinte.
IRPJ. DESPESA OPERACIONAL. DEDUTIBILIDADE. CONFRATERNIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com confraternização para funcionários, embora inegavelmente contribuam com o patrimônio da empresa, divulgação de marca, captação de clientes, bem-estar social e melhoria do ambiente de trabalho, sendo, portanto, úteis, não são exigidas pela atividade da empresa, razão pela qual não são dedutíveis na apuração do lucro real.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NOTA DISCAL FORA DO PRAZO DE VALIDADE E EMITIDA POR EMPRESA INATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
As notas fiscais emitidas fora da data limite para sua emissão e por empresa inativa não se prestam para suportar a dedutibilidade de despesas.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESA. “DESCONTOS CONCEDIDOS”. PAGAMENTOS POR EXIGÊNCIA CONTRATUAL. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE. POSSIBILIDADE
As despesas arcadas pelo contribuinte em atendimento a uma exigência contratual e, tendo tal contrato, inegável relação com a sua atividade, evidenciada está a sua natureza de despesa operacional.
JUROS. DEDUTIBILIDADE. CUSTO OU DESPESA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 17 do Decreto-lei no 1.598/77, reproduzido no art. 374 do RIR/99, juros pagos ou incorridos pelo contribuinte podem ser rateados pelos períodos a que competirem e são dedutíveis como custo ou despesa operacional. Assim, além de observar as condições contidas no art. 17 do Decreto-lei no 1.598/77, os juros devem, quando for o caso, atender ao disposto nos artigos 46 e 47 da Lei no 4.506/1964, a depender de se tratar de um custo ou despesa, respectivamente.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.003166/2010-07
ACÓRDÃO
1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEVISÃO MIRANTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE CAIXA. MÚTUO COM PESSOA
LIGADA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 9o do Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração
contábil, mantida com observância das disposições legais, faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados, cabendo à Autoridade Fiscal
demonstrar sua inveracidade. No entanto, é obrigação do contribuinte
manter os documentos que lastreiam os referidos registros contábeis, de
forma que, na sua ausência, as despesas podem ser glosadas pela
Autoridade Fiscal. Não estando comprovada a origem dos valores
escriturados na contabilidade da empresa a título de mútuo com pessoa
ligada, deve ser mantido o lançamento.
IRPJ. DESPESA OPERACIONAL. DEDUTIBILIDADE. EVENTOS PROMOVIDOS
POR EMISSORA DE TELEVISÃO. VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE. ÔNUS DA
PROVA.
As despesas exigidas pela atividade da empresa, desde que não
computadas nos custos e usuais ou normais, estão contempladas na regra
geral de dedutibilidade do art. 47 da Lei no 4.506/1964; enquanto as
demais, inclusive aquelas úteis à atividade, somente serão dedutíveis
quando o legislador assim optar.
Os gastos com eventos e entretenimento, em tese, podem ser
considerados despesas operacionais quando incorridos por uma emissora
de televisão. Isso porque os eventos, podem, eventualmente, veicular a
marca da emissora, sua realização pode gerar conteúdo para os programas
de televisão, dentre outras possibilidades. No entanto, o ônus de
comprovar a vinculação dos gastos com a atividade da empresa é do
contribuinte.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
2
IRPJ. DESPESA OPERACIONAL. DEDUTIBILIDADE. CONFRATERNIZAÇÃO
PARA FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
As
despesas
com
confraternização
para
funcionários,
embora
inegavelmente contribuam com o patrimônio da empresa, divulgação de
marca, captação de clientes, bem-estar social e melhoria do ambiente de
trabalho, sendo, portanto, úteis, não são exigidas pela atividade da
empresa, razão pela qual não são dedutíveis na apuração do lucro real.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NOTA DISCAL
FORA DO PRAZO DE VALIDADE E EMITIDA POR EMPRESA INATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
As notas fiscais emitidas fora da data limite para sua emissão e por
empresa inativa não se prestam para suportar a dedutibilidade de
despesas.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESA. “DESCONTOS CONCEDIDOS”. PAGAMENTOS
POR
EXIGÊNCIA
CONTRATUAL.
RELAÇÃO
COM
A
ATIVIDADE.
POSSIBILIDADE
As despesas arcadas pelo contribuinte em atendimento a uma exigência
contratual e, tendo tal contrato, inegável relação com a sua atividade,
evidenciada está a sua natureza de despesa operacional.
JUROS. DEDUTIBILIDADE. CUSTO OU DESPESA. REQUISITOS. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 17 do Decreto-lei no 1.598/77, reproduzido no art. 374
do RIR/99, juros pagos ou incorridos pelo contribuinte podem ser rateados
pelos períodos a que competirem e são dedutíveis como custo ou despesa
operacional. Assim, além de observar as condições contidas no art. 17 do
Decreto-lei no 1.598/77, os juros devem, quando for o caso, atender ao
disposto nos artigos 46 e 47 da Lei no 4.506/1964, a depender de se tratar
de um custo ou despesa, respectivamente.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF no 108).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto às seguintes matérias: 2.1. (Omissão de receitas), 2.2-C
(Glosa de gastos com a empresa RPC Assessoria de Comunicação Ltda) e 2.4 (Glosa de despesas
financeiras) e 2.5 (Incidência de juros sobre a Multa de ofício); por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso quanto à matéria 2.2-a (Glosa de despesas com eventos), vencidos os
conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Heldo Jorge Santos Pereira Junior; por
maioria de votos, em negar provimento ao recurso quanto à matéria 2.2-b (Glosa de despesas com
confraternizações para funcionários), vencido Heldo Jorge Santos Pereira Junior; e, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso quanto à matéria 2.3 (Glosa de Descontos
Concedidos).

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, em razão da suposta prática das
seguintes infrações: (i) omissão de receita caracterizada pela não comprovação de suprimento de
numerário dito como recebido de pessoa ligada, mediante empréstimo, no valor de R$
400.000,00; (ii) indedutibilidade de despesas registradas na contabilidade da fiscalizada como de
natureza operacional; e (iii) indedutibilidade de despesas financeiras.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
por dificuldades financeiras no ano de 2007, para fazer frente às suas despesas correntes, a
Impugnante se socorreu perante a sua administradora - Sra. Teresa -, a qual realizou um mútuo
com a Impugnante, no valor de R$ 400.000,00, mediante 11 depósitos em conta corrente, todos
registrados em sua contabilidade; (ii) a documentação levada ao conhecimento da fiscalização é
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
4
suficiente para comprovar que a operação de empréstimo efetivamente ocorreu, sendo
inaplicável o artigo 282 do RIR ao caso; (iii) tendo em vista que a Impugnante somente foi
notificada do lançamento em 14/10/2010, todos os fatos geradores ocorridos antes da
competência 10/2005 não podem ser objeto da autuação em face da decadência do direito de
constituir o crédito tributário, nos termos do § 4° do artigo 150 do CTN; (iv) a despesa considerada
indedutível pela Fiscalização refere-se a "despesa de locação de espaço físico pertencente a
Fundação Sarney, com o objetivo de utilização para eventos de interesse da Recorrente, o que
relacionado à atividade da empresa e, portanto, passível de dedução; (v) em diversos pontos do
auto de infração são glosadas as despesas incorridas na realização de eventos, sejam aquelas
concernentes a locação de espaço sejam as relacionadas à contratação de serviços ou à compra de
produtos; (vi) a Recorrente é uma emissora de televisão e, como tal, tem por sua natureza a
promoção de eventos dos mais variados tipos; (vii) parte das despesas decorre da realização de
confraternização para os funcionários da Recorrente; (viii) a Fiscalização considerou indedutiveis
descontos que são concedidos pela lmpugnante à TV Globo, da qual a Impugnante é
retransmissora; (ix) realizou operações com empresas de factoring, fazendo assim capital de giro
para suas operações, donde decorre a dedutibilidade das despesas com juros pagos ou incorridos;
(x) a multa aplicada é abusiva; e (xi) não incide Selic sobre créditos tributários; (xi) não incide juros
sobre multa de ofício.
Sobreveio a decisão da DRJ que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005 a 2008
DECADÊNCIA. FATO GERADOR DO IRPJ NA APURAÇÃO ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda apurado anualmente ocorre no dia 31 de
dezembro de cada ano-base. Como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos entre a ocorrência do fato gerador e a ciência do contribuinte da lavratura
do auto de infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito
tributário.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE DA EMPRESA.
Se o contribuinte não traz aos autos provas documentais que comprovam a
realização das despesas necessárias vinculadas atividade da empresa, é cabível a
glosa destas despesas quando não comprovado tal vínculo gerador de receita da
atividade operacional.
SUPRIMENTO
DE
CAIXA.
CONTRATO
DE
MÚTUO.
INSUFICIÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
A prova dos suprimentos de caixa por parte do sócio administrador pessoa física
em pessoa jurídica que administra, sob qualquer forma, deve ser robusta, de
modo a não deixar dúvida quanto à efetividade tanto da origem como também do
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
5
repasse dos recursos para a pessoa jurídica, não sendo bastante a mera
demonstração da disponibilidade econômica ou financeira da supridora.
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INADEQUAÇÃO.
A alegação de que a multa tem caráter de confisco não cabe no contencioso
administrativo uma vez que deve ser dirigida ao legislador pátrio, a quem cumpre
aprovar as normais legais nos estritos limites definidos pela Constituição Federal.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não
sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da
inaplicabilidade/constitucionalidade de atos legais.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, alegando, em resumo, que:
(i) as despesas escrituradas na conta Conta "Donativos e Contribuições" se referem à locação de
espaço para eventos, que é inerente à atividade fim da Recorrente, pois efetuada precipuamente
com o intuito de receber receitas; (ii) as despesas escrituradas nas contas "Serviço Prestado
Pessoa Jurídica" e "Despesas Eventos e Entretenimento" igualmente têm por finalidade a
obtenção de receitas para a manutenção da fonte produtora, vez que a promoção de eventos
(Arraial do Maranhão, Evento Reggae, Festival de Música Carnavalesca, Evento Celebration, dentre
outros) é uma das principais formas de captação de recursos das emissoras de televisão, tendo em
visa que se prestam para divulgar sua marca e, com isso, atrair anunciantes e publicidade; (iii) as
despesas com representações e confraternizações referem-se a gastos com alimentação e eventos
para funcionários, que consistem em um elemento motivacional essencial para o prosseguimento
das atividades empresariais; (iv) com relação às despesas relativas aos juros pagos ou incorridos, a
Recorrente realizou operações com empresas de factoring para fazer capital de giro e, assim,
conseguir exercer as suas atividades; (v) a Autoridade Fiscal considerou indedutíveis os descontos
que foram concedidos à TV Globo, da qual a Recorrente é uma afiliada retransmissora e, nesta
relação comercial, a Recorrente realiza acertos de contas mensais referentes a repasses de
quantias recebidas a título de publicidade por ela veiculada, que consistem em descontos
incondicionais concedidos à TV Globo por força contratual e, por conseguinte, dedutíveis na
apuração do lucro real; (vi) no que se refere à omissão de receitas, houve a prova da existência
dos recursos para a realização empréstimo pela Sra. TERESA CRISTINA MURAD SARNEY e a prova
da efetiva transferência dos valores à Recorrente; e (vii) não incidência de juros de mora sobre
multa de ofício.
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
6
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 25.07.2018
(quarta-feira, fl. 1704). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235/1972, é tempestivo o recurso voluntário interposto em 24.07.2018 (fl. 1707).

II – MÉRITO
II.1– Omissão de receita (Item 001 do Auto de Infração de IRPJ, Contribuição ao
PIS e Cofins e Item 002 do Auto de Infração de CSLL)
A Autoridade Fiscal autuou a Recorrente por omissão de receita decorrente da não
comprovação do lançamento contábil de suprimento de caixa por parte de pessoa ligada,
contabilizada na data de 24/04/2007, a título de empréstimo (mútuo), debitando a conta
"Caixa"(rubrica 11101001) e creditando a conta "Empréstimo Contrato de Mútuo"(rubrica
22190201-Teresa Cristina Murad Sarney), no valor R$ 400.000,00.
A Recorrente, por sua vez, alega que comprovou a existência dos recursos para a
realização empréstimo pela Sra. TERESA CRISTINA MURAD SARNEY, bem como a efetiva
transferência dos valores à Recorrente.
A DRJ, ao analisar os documentos acostados quando da fiscalização, conclui que a
Recorrente não comprovou o suprimento de caixa. Confira-se:
Conforme relatado pelo Auditor-Fiscal autuante, a prova do efetivo aporte do
numerário pelo expressivo valor de R$ 400.000,00 por parte da Sra. Teresa
Cristina Murad Sarney no caixa da fiscalizada deveria se revestir de documentação
que retratasse com fidedignidade a transferência financeira desses recursos da
pessoa física (mutuante) para a pessoa jurídica a ela ligada (mutuária), não sendo
suficiente a mera demonstração da disponibilidade de recursos por parte da dita
supridora, mormente baseando-se numa declaração de bens a indicar existência
em 31/12/2006, de "dinheiro em espécie em moeda nacional" na vultosa quantia
de R$ 400.000,00 e alguns comprovantes de depósitos bancários (Bradesco) em
nome da mutuária (11 no total) os quais não identificam a mutuante como a
depositante dos recursos. Em todos os comprovantes de depósitos consta o
depositante como sendo o próprio favorecido. (...)
Verifica-se que a contribuinte não logrou êxito em comprovar devidamente o
suprimento de caixa sob a forma do empréstimo acima referido, restando
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
7
caracterizada a hipótese legal de omissão de receita preconizada no art. 24 da lei
9.249/95, correspondente ao art. 282 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda), para os fins da exigência do IRPJ e seus reflexos.
Ademais, verifica-se que o contrato de mútuo apresentado, constante das folhas
187 e 188 dos autos, sequer apresenta registro em cartórios ou firmas
reconhecidas, formalidades que visam trazer efeitos comprobatórios da efetiva
convenção particular.
Analisando os documentos acostados aos autos quando da fiscalização, verifica-se
que:
 às fls. 148/149 constam a cópia do contrato de mútuo firmado em 24.04.2007,
entre a Recorrente e a Sra. TERESA CRISTINA MURAD SARNEY, no valor total de
R$ 500.000,00 – documento que não foi registrado em cartório ou teve firma
reconhecida, o que, entretanto, por si só, não o torna inapto para comprovar a
operação;
 às fls. 150/153 constam diversos comprovantes de depósito que têm como
favorecido a Recorrente e depositante “o próprio favorecido”, ou seja, não é
possível confirmar que os depósitos foram realizados efetivamente pela Sra.
TERESA CRISTINA MURAD SARNEY;
 às fls. 155/161 conta DIRPF da Sra. TERESA CRISTINA MURAD SARNEY, na qual
não foi informado o crédito concedido à Recorrente.
Diante disso, entendo que, de fato, os documentos apresentados pela Recorrente
não comprovam que os valores relativos à receita supostamente omitida se referem ao contrato
de mútuo firmado entre a empresa e a Sra. TERESA CRISTINA MURAD SARNEY.
Nos termos do art. 9o do Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração contábil,
mantida com observância das disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar sua inveracidade. No entanto, é obrigação do
contribuinte manter os documentos que lastreiam os referidos registros contábeis.
Por essa razão, deve ser mantida a decisão recorrida neste ponto.

II.2 – Dedutibilidade de despesas operacionais (Item 002 do Auto de Infração de
IRPJ e item 001 do Auto de Infração de CSLL)
A Autoridade Fiscal considerou indevidas diversas despesas deduzidas pela
Recorrente na apuração do IRPJ e da CSLL por, supostamente, se tratar de despesas operacionais.
A chamada “regra geral de dedutibilidade de despesas” na apuração do IRPJ está
prevista no art. 47 da Lei no 4.506/1964:
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
8
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
De tal dispositivo se extrai que será dedutível a despesa que (a) não tenha sido
computada nos custos; (b) seja necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora, isto é, tenha sido paga ou incorrida para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade do contribuinte; e (c) seja operacional, isto é, usual ou normal
no tipo de transação, operação ou atividade da empresa.
Vê-se, portanto, que, enquanto a contabilidade admite a dedução, dentre outros,
de todas as despesas incorridas pela pessoa jurídica correspondentes às receitas e rendimentos
auferidos no período, o direito tributário limita a dedutibilidade das despesas, frise-se, àquelas (i)
não computadas nos custos; (ii) necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte produtora; e (iii) usual ou normal no tipo de transação, operação ou atividade.
O primeiro critério contido no art. 47 da Lei no 4.506/1964 não apresenta maiores
dificuldades. Ricardo Mariz de Oliveira1 ensina que uma empresa incorre em custo quando
emprega recursos do seu ativo ou contrai dívidas para a aquisição de bens ou direitos de qualquer
natureza e o art. 46 esclarece o que se considera custos para fins de apuração do lucro real.
O terceiro critério contido no referido dispositivo gera controvérsias, especialmente
porque o Parecer Normativo CST 32/19812, a meu ver, violou o art. 47 da Lei no 4.506/1964, ao
equiparar indevidamente “normalidade” à “ususalidade” e, ainda, exigiu uma análise de tais
critérios do ponto de vista do mercado, comparando o contribuinte às demais empresas que
realizam operação do mesmo tipo ou compartilham a mesma espécie de negócio.
O parágrafo segundo do art. 47 da Lei no 4.506/1964 utiliza o conectivo “ou” para
se referir às despesas usuais e normais, de forma que são consideradas operacionais tanto as
despesas usuais, como as normais. Isto é, normalidade e usualidade são critérios alternativos
aplicáveis às despesas operacionais, não sendo exigíveis a verificação de ambos para a
dedutibilidade da despesa.
Além disso, a normalidade e a usualidade devem ser examinadas do ponto de vista
do contribuinte – e não do mercado – de forma que despesa normal é aquela que tem relação
com as especificidades daquele contribuinte que nela incorreu, independentemente de sua

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda (2020). v. 2. São Paulo: IBDT, 2020, p. 828
e 829.
2 “5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e
que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve
ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
9
frequência ou do comportamento das demais empresas que atuam no mercado; enquanto
despesa usual é aquela frequente para aquela empresa, mesmo que as outras do ramo nela não
incorram.
O segundo critério talvez seja o que apresenta maiores dificuldades. Como já me
manifestei em outras oportunidades, “o aspecto da necessidade deve ser encarado do ponto de
vista do gestor da empresa, tendo o Fisco ingerência limitada para questionar as razões
empresariais que levaram o administrador a decidir por incorrer em determinada despesa”. Diante
disso, “não pode a Autoridade Fiscal, com base em critérios subjetivos, arbitrar quais despesas
seriam ou não necessárias ao atingimento dos objetivos empresariais”3.
Por outro lado, o fato de o administrador optar por incorrer em uma despesa, não a
torna automaticamente dedutível na apuração do IRPJ – embora possa sê-lo na apuração do lucro
contábil. Isso porque, mais uma vez, é preciso que a despesa, desde que não regulada em norma
específica, se subsuma aos critérios contidos no art. 47 da Lei no 4.506/1964.
Não tenho dúvidas que o critério da necessidade envolve um grau de subjetividade
– tanto é assim que o legislador, com o objetivo expresso de tornar mais precisa a “regra geral de
indedutibilidade”, publicou o art. 13 da Lei no 9.249/19954. Mas é preciso buscar alguma
racionalidade no texto da lei ou, ao menos, nas normas que regem a dedutibilidade de despesas
na apuração do lucro real.
Analisando de forma detida o §1o do art. 47 da Lei no 4.506/1964, vê-se que o
legislador entendeu como necessárias aquelas despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas para a atividade da empresa e a manutenção da fonte
produtora. Disso se extrai que aquelas despesas que contribuem, que são “ligadas de alguma
forma” ou úteis para a atividade da empresa, não lhes sendo, porém, exigidas, foram excluídas
pelo legislador do âmbito de aplicação do dispositivo. Sobre a diferença entre necessidade e
utilidade com relação às despesas são as lições de De Plácido e Silva5:
Embora no sentido de necessidade, em regra, se anote a ideia de utilidade, o
âmbito da primeira é bem maior que o da segunda.
Assim, despesas necessárias indicam-se as que se devem executar, não somente
porque se possam considerar propriamente úteis, como porque se impõem, são
imperativas diante da contingência em que se fundam.

3 KRALJEVIC, Maria Carolina Maldonado Mendonça. Dedutibilidade de despesas com atos ilícitos: uma análise a partir
dos limites e parâmetros constitucionais. In MARTINS, Ives Gandra da Silva; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Luro
arbitrado. Caderno de Pesquisas Tributárias (número 47), Série APET n. 3. São Paulo: MP Editora, 2023, p. 438.
4 É o que se extrai da exposição de motivos da Lei no 9.249/1995: “9. Ainda no âmbito da simplificação, a proposta a
base tributável, vedando a dedução de despesas passíveis de manipulação, geralmente relacionadas com "fringe
benefits", que beneficiam de forma especial os grandes contribuintes, dotados de sofisticada infraestrutura contábil-
tributária, tornando mais precisa a regra geral de indedutibilidade em vigor, cujos critérios, por serem excessivamente
subjetivos, ensejam interpretações conflitantes e prestam-se a práticas abusivas, tendentes a reduzir a base de cálculo
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro (art. 13)”.
5 Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31. Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2014, p. 702.
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
10
A utilidade, em sentido próprio, traz consigo um conceito de produtividade, e a
necessidade nem sempre é produtiva.
Reforça o entendimento de que o art. 47 da Lei no 4.506/1964 não abarca as
despesas que, embora úteis, não sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção da
fonte produtora, o fato de o legislador, em diversos outros dispositivos, autorizar expressamente a
dedutibilidade de despesas úteis, esperadas pelos empregados ou que contribuam ao seu bem-
estar - embora não integrem sua remuneração6.
É o que ocorre, por exemplo, com as despesas com gratificações pagas aos
empregados, independentemente da sua designação7; alimentação fornecida pela pessoa jurídica
a todos os seus empregados8; vale transporte9; seguros e planos de saúde, englobando assistência
médica, odontológica, farmacêutica e social10; benefícios complementares assemelhados aos da
previdência social11; e formação profissional de empregados12.
O vale transporte é obrigação legal e, assim, necessário à atividade. Nesse ponto,
pode-se aferir que o legislador foi redundante, já que tal despesa já se enquadraria na regra geral.
As despesas com alimentação, gratificações, seguros e planos de saúde, benefícios
complementares assemelhados aos da previdência social e formação profissional de empregados
são inegavelmente úteis, na medida em que são esperadas pelos empregados – vez que
concedidas por grande parte dos empregadores –, e contribuem com o seu bem-estar. No
entanto, tais despesas, em regra, não são exigidas pelas atividades da empresa, razão pela qual o
legislador precisou sobre elas dispor expressamente, para que fossem dedutíveis na apuração do
lucro real.
Disso pode-se extrair que as despesas exigidas pela atividade da empresa, desde
que não computadas nos custos e usuais ou normais, estão contempladas na “regra geral de
dedutibilidade” do art. 47 da Lei no 4.506/1964; enquanto as demais, inclusive aquelas úteis à
atividade, somente serão dedutíveis quando o legislador assim optar.
Fixadas essas premissas teóricas, passaremos a analisar as despesas glosadas pela
Autoridade Fiscal e impugnadas pela Recorrente.

a) Despesas com eventos
A Recorrente sustenta que as despesas escrituradas na conta "Donativos e
Contribuições" se referem à locação de espaço para eventos, que é inerente à atividade fim da
Recorrente, pois efetuada precipuamente com o intuito de receber receitas.

6 Por outro lado, as despesas dedutíveis por integrar a remuneração são tratadas no art. 369 do RIR/99.
7 Art. 311, §3o, do RIR/2018.
8 Art. 13, §1o, da Lei no 9.249/1995.
9 Art. 384 do RIR/2018 e art. 10, § único do art. 10 da MP no 2.189/49.
10 Art. 13, V, da Lei no 9.249/1995 e art. 372 do RIR/2018.
11 Art. 13, V, da Lei no 9.249/1995 e art. 260, V do RIR/18.
12 Art. 382 do RIR/18.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
11
E as despesas escrituradas nas contas "Serviço Prestado Pessoa Jurídica" e
"Despesas Eventos e Entretenimento" igualmente têm por finalidade a obtenção de receitas para
a manutenção da fonte produtora, vez que a promoção de eventos (Arraial do Maranhão, Evento
Reggae, Festival de Música Carnavalesca, Evento Celebration, dentre outros) é uma das principais
formas de captação de recursos das emissoras de televisão, tendo em visa que se prestam para
divulgar sua marca e, com isso, atrair anunciantes e publicidade.
Os gastos com eventos e entretenimento, em tese, podem ser considerados
despesas operacionais quando incorridos por uma emissora de televisão. Isso porque os eventos,
podem, eventualmente, veicular a marca da emissora, sua realização pode gerar conteúdo para os
programas de televisão, dentre outras possibilidades. No entanto, o ônus de comprovar a
vinculação dos gastos com a atividade da empresa é do contribuinte e, no presente caso, isso não
ocorreu.
Diante disso, deve ser mantida a glosa de despesas com eventos.

b) Despesas com confraternizações para funcionários
A Recorrente sustenta que as despesas com representações e confraternizações se
referem a gastos com alimentação e eventos para funcionários, que consistem em um elemento
motivacional essencial para o prosseguimento das atividades empresariais.
Como já me manifestei em outras oportunidades, as despesas com
confraternizações para funcionários, embora inegavelmente contribuam com o patrimônio da
empresa, com o bem-estar social, com a melhoria do ambiente de trabalho, sendo, portanto,
úteis, não são exigidas pela atividade da empresa, razão pela qual não são dedutíveis com base no
art. 47 da Lei no 4.506/1964. E na mesma categoria e sujeitos aos mesmos critérios estão o
“churrasco trimestral”, a “festa junina”, a “festa de 50 anos da empresa”, a “comemoração pelo
fechamento de um contrato importante”, o “happy hour de final do mês” e todas as demais
celebrações realizadas pela pessoa jurídica para seus empregados, que, embora possam ser úteis,
não se pode dizer que sejam exigidas pela atividade da empresa.
É interessante notar que mesmo aqueles que defendem um “critério amplo” de
dedutibilidade de despesas, afirmam que deve haver uma “uma análise da probabilidade de uma
objetiva vinculação entre o esforço financeiro e a possibilidade de obtenção de lucro”, “uma
relação de pertinência entre o gasto e a receita”13 – o que igualmente não vislumbro no caso das
despesas com festas de fim de ano e demais celebrações realizadas pela empresa para seus
funcionários.
Nesse contexto, deve igualmente ser mantida a glosa de despesas com
confraternizações para funcionários.

13 FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Imposto sobre a Renda: uma proposta de diálogo com a
contabilidade. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 94 e 155.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
12

c) Gastos com a empresa RPC Assessoria de Comunicação Ltda
As despesas relativas aos gastos com a empresa RPC Assessoria de Comunicação
Ltda foram glosadas pela Fiscalização nos seguintes termos:
Destaca-se, também, a presença de despesas de ordem contratual de prestação
de serviços realizados no ano-calendário de 2008, pela empresa RPC Assessoria de
Comunicação Ltda., CNPJ: 05.615.415/0001-93(planilha abaixo), a qual, após
análise fiscal nos sistemas de dados da Receita Federal, observou-se que a mesma
apresentou a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2008, como inativa, ou seja, sem
movimentação, o que, juntamente com o fato constatado, quando do exame da
documentação apresentada(Contratos/NF) pela fiscalizada, de que as Notas
Fiscais comprobatórias dos serviços prestados pela dita empresa se encontram,
sob o ponto de vista da sua validade documental, fora da data limite para a sua
emissão, que no caso era de, no máximo, até 06/05/2005, e, portanto, sem valor
documental, levaram esse fisco a desconsiderar tais despesas como operacionais
para fins de sua inclusão na apuração do lucro real.
A Recorrente, por sua vez, alega que a autoridade fiscal não questionou a efetiva
prestação do serviço, até porque esta foi demonstrada por outros documentos, como o
comprovante dos pagamentos efetuados, recibos, o contrato de locação firmado entre as partes e
os registros contábeis.
Nesse ponto, não assiste razão à Recorrente. As notas fiscais emitidas por RPC
Assessoria de Comunicação Ltda não têm valor documental, por terem sido emitidas fora do prazo
e por empresa inativa.
Por essa razão, neste ponto, deve ser mantida a glosa por seus próprios
fundamentos.

II.3 – Dedutibilidade dos descontos concedidos (Item 002 do Auto de Infração de
IRPJ e item 001 do Auto de Infração de CSLL)
De acordo com a Autoridade Fiscal, na “Conta n° 51504000 — Descontos
Concedidos”, a Recorrente registra as operações de descontos concedidos a empresa Rede Globo
nos anos-calendário de 2005 a 2008, motivadas, segundo a fiscalizada, por exigência contratual. A
partir da análise dos documentos apresentados em sede de fiscalização, concluiu-se o seguinte:
Nesta conta a fiscalizada registra as operações de descontos concedidos a
empresa Rede Globo nos anos-calendário de 2005 a 2008, motivadas, segundo a
fiscalizada, por exigência contratual, o que, após o devido exame apenas na
documentação inerente a operação, uma vez que não nos foi cedido a cópia do
contrato firmado com a referida empresa, observou-se que tais descontos
referem-se as rubricas de Inadimplência Convencionada e de Bonificação de
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
13
Volume Convencionada, constantes do Demonstrativo de Contas Mensal —
Publicidade SPOT(Rede Globo) em anexo.
A análise de tais documentos nos levou a concluir que as despesas arcadas pela
fiscalizada, referentes as ditas rubricas, dizem respeito ao atendimento de uma
exigência essencialmente contratual, de natureza deliberada entre as partes, não
se encontrando, portanto, no campo de incidência de sua dedutibilidade, na
condição de despesas operacionais, para fins de apuração do lucro real, uma vez
que não apresentam o vinculo característico que enfatize a necessidade técnica
de tais encargos para a prestação do serviço objeto do já referido contrato.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que a Autoridade Fiscal considerou indedutíveis
os descontos que foram concedidos à TV Globo, da qual é afiliada retransmissora e, nesta relação
comercial, realiza acertos de contas mensais referentes a repasses de quantias recebidas a título
de publicidade, que consistem em descontos incondicionais concedidos à TV Globo por força
contratual.
Note-se que a Autoridade Fiscal não desqualificou a natureza da despesa e
tampouco deu importância à ausência de contrato. A principal razão que levou à glosa das
despesas em questão foi a suposta ausência de necessidade em razão da “natureza deliberada
entre as partes” dos valores pagos à Rede Globo.
Ocorre que o fato de as despesas arcadas pela Recorrente decorrerem do
“atendimento de uma exigência essencialmente contratual”, como reconhecido pela Autoridade
Fiscal e, sendo tal contrato, inegavelmente, relacionado à atividade de uma emissora de televisão
afiliada à Rede Globo, indica a sua natureza de despesa operacional e, assim, dedutível.
Diante disso, dou provimento ao recurso voluntário com relação à dedutibilidade
dos descontos obtidos.

II.4 – Dedutibilidade de despesas financeiras (Item 003 do Auto de Infração de
IRPJ)
A Autoridade Fiscal assim fundamentou a glosa de despesas financeiras:
As despesas relativas aos encargos moratórios(juros de mora), lançados na conta
em foco nos anos-calendário de 2005 a 2008(planilhas abaixo), as quais dizem
respeito as operações realizadas com empresas de factoring, no caso a São Luis
Factoring Ltda e a Garantia factoring Ltda., encontram-se indevidamente
computadas como despesa operacional para fins de apuração do lucro real, uma
vez que tais encargos não encontram sintonia com as atividades operacionais de
uma factoring propriamente dita, uma vez que as operações de factoring, sob o
ponto de vista de sua atuação operacional, referem-se a vendas de títulos de
créditos, firmadas por meio de um contrato entre as partes interessadas(empresa
x factoring), onde o comprador do titulo, no caso a factoring, assume toda e
qualquer responsabilidade pelo adimplemento dos títulos, inclusive os
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
14
relacionados com o seu pagamento fora do vencimento previsto para a sua
prestação.
Portanto, no caso em tela, tais despesas, muito embora efetivamente ocorridas
por, a nosso ver, pura deliberalidade da fiscalizada, não possuem as
características necessárias, quanto à essencialidade das ditas despesas, para sua
computação na apuração do lucro real, na forma de despesa operacional,
motivando, assim, a presente glosa.
A Recorrente, por sua vez, sustenta que realizou operações com empresas de
factoring para fazer capital de giro e, assim, conseguir exercer as suas atividades. E, para
comprovar o alegado, junta aos autos diversos recibos de pagamento de “encargos e/ou principal
proveniente” de duplicatas, “diferença de encargos financeiros de recibos diverso”, “juros de
mora sobre duplicatas não liquidadas pelos sacados” (fls. 1059/1082). Não foram apresentados
contratos ou outros documentos que suportem o pagamento das despesas financeiras.
A dedutibilidade dos juros e demais encargos financeiros é tratada no art. 17 do
Decreto-lei no 1.598/77, reproduzido no art. 374 do RIR/99. Confira-se a redação do dispositivo
vigente à época dos fatos:
Art 17 - Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação
de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo
contribuinte, serão incluídos no lucro operacional e, quando derivados de
operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do exercício
social, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
Parágrafo único - Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis
como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas:
a) os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de crédito, a correção
monetária prefixada e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos
de crédito deverão ser apropriados, pro rata tempore, nos exercícios sociais a que
competirem;
b) os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de
bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-
operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.
Disso se extrai que, além de observar as condições contidas no art. 17 do Decreto-
lei no 1.598/77, os juros devem, quando for o caso, atender ao disposto nos artigos 46 e 47 da Lei
no 4.506/1964, a depender de se tratar de um custo ou despesa, respectivamente.
Aplicando tais lições ao presente caso, entendo que a Recorrente não comprovou a
natureza dos valores registrados contabilmente como juros e tampouco sua natureza de custo ou
despesa e o atendimento aos requisitos legais correlatos. Isso porque os recibos,
desacompanhados dos contratos ou outros documentos, não são suficientes para tanto.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.475 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.003166/2010-07
15
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário também
nesse ponto.

II.5 – Incidência de juros de mora sobre multa de ofício
Por fim, alega a Recorrente a não incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
O tema, entretanto, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo objeto da
Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. Assim, não
subsiste a alegação de não incidência de juros de mora sobre multa de ofício.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para cancelar a glosa relativa às despesas informadas na
“Conta n° 51504000 — Descontos Concedidos” (Item 002 do Auto de Infração de IRPJ e item 001
do Auto de Infração de CSLL).

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1764
DF CARF MF
Original